Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-80.2025.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Apelação Criminal nº 8000648-80.2025.8.05.0120 Origem: Vara Criminal Da Comarca De Itabela/Ba Apelante: Estado Da Bahia Apelado: David Barbosa Santos Advogado: Ronaldo Raimundo De Jesus (OAB/BA 45.756) Relator: Des. Mario Alberto Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação Penal que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11343/06 e, diante da ausência da Defensoria Pública na comarca, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Estado, embora não citado como parte, foi condenado ao pagamento da verba. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede criminal, em favor de defensor dativo, sem a participação do Estado na relação processual, além da adequação do valor fixado e da eventual existência de estrutura da Defensoria Pública apta a dispensar tal nomeação. III. Razões de decidir 3. O Estado possui legitimidade para recorrer de sentença que o condena ao pagamento de honorários, mesmo sem previsão expressa no CPP, com base no art. 5º, LXXIV, da CF. 4. A existência de grupo especializado da Defensoria não se aplica ao caso concreto, que trata de crime fora da competência do Tribunal do Júri. 5. A Tabela da OAB não tem caráter vinculante (Tema 984/STJ), mas serve como parâmetro referencial razoável. 6. A ausência de intimação formal ao Estado não invalida a condenação, dado o dever constitucional de garantir defesa técnica adequada, suprido pela nomeação dativa em localidade desprovida de Defensoria. 7. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi considerado proporcional e razoável diante da atuação do profissional e da complexidade do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no processo penal, mesmo sem a participação formal do Estado, diante da ausência da Defensoria Pública e do dever constitucional de garantir defesa técnica. 9. A Tabela da OAB serve como parâmetro referencial, sem caráter vinculante, devendo o valor ser fixado conforme razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 134; CP, arts. 107, IV, e 109, VI; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, §1º Jurisprudência relevante citada: Tema 984/STJ; TJBA – Apelação 0000094-88.2010.8.05.0031; TJBA – Apelação 0000712-90.2018.8.05.0277. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000648-80.2025.8.05.0120, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, DAVID BARBOSA SANTOS, assistido por defensor dativo regularmente nomeado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado para todos os fins de direito.